Tribunal: TJES
Processo: 5003800-78.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003800-78.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA DOS SANTOS

COATOR: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5003800-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: MARIA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE ESPÍRITO SANTO E SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E SUSPEITA DE NEOPLASIA PANCREÁTICA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado em face de alegado ato omissivo praticado pelo Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo e pelo Secretário Municipal de Saúde de Vitória. A impetrante, idosa de 87 anos, portadora de doença de Alzheimer e demência, encontra-se internada desde 06/03/2025 no Posto de Atendimento da Praia do Suá com sintomas clínicos sugestivos de neoplasia pancreática. Diante da inércia do Poder Público em providenciar sua transferência para hospital com estrutura adequada, requereu liminar para início imediato do tratamento oncológico em unidade hospitalar pública ou particular custeada pelo Estado. A medida liminar foi deferida e posteriormente cumprida. O Estado do Espírito Santo requereu a extinção do feito por suposta perda de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão estatal na efetivação de transferência hospitalar urgente de paciente idosa em estado grave viola o direito à saúde; (ii) estabelecer se o cumprimento da medida liminar satisfativa configura perda de objeto do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão das autoridades públicas em providenciar a imediata transferência da paciente para tratamento adequado configura violação ao direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da CF/1988.

4. Em situações de risco à vida e à integridade física, não se admite invocação da cláusula da reserva do possível, prevalecendo o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

5. A documentação constante dos autos comprova a condição clínica grave da impetrante e a urgência do tratamento, evidenciando o direito líquido e certo à intervenção estatal efetiva.

6. O cumprimento da medida liminar não acarreta perda de objeto, pois tal providência tem natureza precária e provisória, subsistindo o interesse no julgamento de mérito para confirmação da ordem concedida.

7. A jurisprudência do TJES e do STJ confirma que a efetivação da medida liminar não esvazia o objeto do writ, tampouco afasta o interesse de agir do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A omissão estatal em providenciar a imediata transferência hospitalar de paciente idosa em estado grave, com suspeita de neoplasia, viola o direito fundamental à saúde.

2. O cumprimento de medida liminar satisfativa em mandado de segurança não acarreta a perda do objeto, persistindo o interesse na confirmação da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: TJES, MS nº 0000256-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20.06.2024; TJES, RN nº 0002864-96.2020.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.03.2023; TJES, RN nº 5022916-66.2023.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29.07.2024; STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MARIA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA.

Na peça de ingresso (ID 12628450), a Impetrante afirma que é pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer e demência, e que atualmente se encontra internada no Posto de Atendimento da Praia do Suá, desde o dia 06/03/2025. Aduz, nesse sentido, que procurou atendimento médico em razão de fortes dores abdominais, tendo sido identificado por meio de exame de ultrassonografia um nódulo no pâncreas, indicando possível neoplasia. Salienta que a equipe médica solicitou sua transferência para estabelecimento hospitalar, a fim de proceder ao adequado atendimento, todavia as autoridades coatoras se mantiveram inertes.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, a fim de que
“seja determinado o início imediato do tratamento oncológico da Impetrante em Hospital com recursos apropriados, a ser disponibilizado, gratuitamente, em rede pública ou particular durante o período necessário ao seu adequado tratamento”.
Ao final, pretende a concessão da segurança, com a confirmação da tutela antecipada.

Decisão ID 12648938, por intermédio da qual foi deferida a tutela provisória requerida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID 12787146), que pugna pela extinção do feito, haja vista o cumprimento da medida liminar e o consequente esvaziamento do objeto da demanda.

Certidão (ID 13165261), que atesta o decurso do prazo concedido ao Secretário Municipal de Vitória para manifestação.

Parecer da Procuradoria de Justiça acostado no ID 13705207, em que opina pela concessão da segurança.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que, em meu sentir, o caso em voga reclama a concessão da segurança, com a consequente confirmação da medida liminar, visto que evidenciada a ilegalidade do ato omissivo praticado pelo Poder Público.

Explico.

O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal. Nesse diapasão, tem-se os arts. 6º e 196 da Carta Magna:

Art. 6º. São
direitos sociais
a educação, a
saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à saúde caracteriza um
dever
do Poder Público, decerto que, em se tratando da concretização de direitos fundamentais, não cabe ao administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da
“reserva do possível”
, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da máxima efetividade da Constituição.

No caso em comento, o documento anexado no ID 12628453 revela que a Impetrante, atualmente com 87 anos de idade, deu entrada em posto de atendimento com quadro de vertigem, hiporexia, inapetência, sonolência, icterícia e colúria, no dia 06/03/2025. Realizada sua internação, e feitos alguns exames, constatou-se a presença de um nódulo em seu pâncreas, fazendo surgir a possibilidade de diagnóstico de câncer.

Para além da avançada idade da paciente e dos sintomas acima mencionados, observa-se que a Impetrante é diagnosticada ainda com demência e Alzheimer.

Outrossim, o citado documento deixa evidente que, pelo menos desde a data de 09/03/2025, os profissionais do Posto de Atendimento da Praia do Suá vêm diligenciando no sentido de obter a transferência da paciente para hospital, a fim de que seja realizado o tratamento adequado, contudo, não obtiveram sucesso. Consta, de forma expressa, que o caráter da internação é de urgência.

A título de ilustração, vejamos a descrição da comunicação encaminhada em 11/03/2025, às 07:40h:

“BOM DIA POR FAVOR AVALIAR O EMAIL PASSADO POR VOLTA DAS 07:38HS DE HOME COM ESPELHO DO PRONTUARIO MEDICO DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS 2567428-PA PRAIA DO SUA - SEGUNDO O PRONTUARIO MEDICO PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL + DOENÇA DE ALZHEIMER + NEOPLASIA DE PANCREAS + SINDROME COLESTATICA,
NECESSITA DE TRANSFERENCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO ADEQUADO E PROPOSTO
”

Diante de tal acervo probatório, concluo que a prova pré-constituída é suficiente para comprovar a juridicidade do pleito autoral, haja vista a demonstração da necessidade premente da paciente e do ato ilegal de cunho omissivo praticado.

Nessa linha intelectiva, aliás, cito julgados proferidos por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – DIREITO À SAÚDE – TEMA 793, STF – DIRETO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar: A medida liminar deferida, embora seja de cunho satisfativo, não esgota o objeto dos autos, por ser provisória e precária, sendo imperativa a sua confirmação por decisão de mérito. Inocorrência de perda do objeto.
2. Mérito: Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

3. No grave estado clínico em que se encontrava, a unidade de saúde somente proporcionava ao Impetrante cuidados paliativos, pelo que era imperativa a sua transferência e internação em hospital.
[...] (TJES. 0000256-41.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 20/06/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E GERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde. 2. Não socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.
3. A internação do paciente em hospital de referência, era urgente
, eis que foi diagnosticado com derrame pleural, infarto de baço com trombose da veia esplênica e trombo de aorta abdominal, necessitando urgentemente realizar cirurgia,
sendo imprescindível a sua transferência para nosocômio com serviço de cirurgia vascular e geral, que viabilizasse a realização do tratamento adequado
. 4. Demonstrada inequivocamente a necessidade de transferência urgente do paciente em hospital de referência para tratamento de sua doença, deve ser confirmada a sentença. 5. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença CONFIRMADA. (TJES. 0002864-96.2020.8.08.0006. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 03/03/2023)

A corroborar o sentido decisório aqui adotado, registro que o Secretário Municipal de Vitória quedou-se silente quando notificado para prestar informações, enquanto o Estado do Espírito Santo, apesar de ter se manifestado, não impugnou o pedido formulado pela autora.

Finalmente, esclareço que, ao revés do que argumentou o Estado, não há de se falar em extinção do processo sem enfrentamento do mérito, porquanto inexiste perda do objeto quando o cumprimento da obrigação se deu por força da liminar concedida, a qual deve ser confirmada ao final.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência do STJ:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO EFETIVADA ANTES DE DECISÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme já reconhecido pela Primeira Seção do c. STJ, “o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito” (AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019).
[...] (TJES. 5022916-66.2023.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 29/07/2024)

Ex positis
,
CONCEDO A SEGURANÇA
para, confirmando a medida liminar deferida,
determinar que as Autoridades Coatoras providenciem a transferência da paciente Impetrante para estabelecimento hospitalar, de modo a garantir a realização de tratamento médico adequado
.

Quanto às custas processuais, a serem rateadas pela parte ré, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo na proporção que lhe caberia, com espeque no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, ao passo em que condeno o Município de Vitória, que não goza da mesma isenção legal.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2025 às 10:54:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57458017062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.07.2025 a 14.07.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: 5ª Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 07/07/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para conceder a segurança.